Tribunal: STF
Processo: AS 86
Classe: AS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO SUCESSOR DO MINISTRO TEORI ZAVASCKI NA RELATORIA DA PETIÇÃO N. 6.298/DF. ARGUIÇÃO AJUIZADA ANTES DA POSSE DO SUCESSOR. ARGUIÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.